Tribunal: TJDFT
Processo: 0702056-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por OLDAIR HONORATO DE LIMA em face à decisão de ID 68269143, que não conheceu o seu agravo de instrumento porque interposto em face a despacho. O agravante alegou que o ato agravado possui conteúdo decisório e repristinou os fundamentos do agravo (ID 68984313). Não há agravado, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença de extinção do processo por abandono do feito. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1511